Tribunal: TJBA
Processo: 8000579-32.2022.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000579-32.2022.8.05.0127

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s): VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO - DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s):ALEXANDRE FIDALGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO D
E SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO DIGITAL.

ALEGAÇÃO DE
FRAUDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO.

IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC), APRESENTANDO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA DE TITULARIDADE DA APELANTE.

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora em face de sentença que julgou improcedentes os
pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais e materiais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões centrais a serem decididas são: (i) verificar se as provas apresentadas pelo banco apelado são suficientes para comprovar a regularidade da contratação do empréstimo; (ii)
analisar a validade da contratação realizada contratação por meio digital; e (iii) avaliar a existência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos materiais e morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Inicialmente,
afasta-se a impugnação à assistência judiciária gratuita aventada pelo Estado da Bahia uma vez que, apesar de suas alegações, o Ente Público não apresentou elemento capaz de refutar a hipossuficiência econômica alegada pela parte impetrante.

4. Por outro lado, verificando-se que as razões recursais se voltam contra os fundamentos da sentença recorrida, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

5. No mérito, vê-se que o banco apelado logrou êxito em demonstrar a regularidade da operação de crédito questionada, juntando aos autos o comprovante de transferência eletrônica do valor para a conta bancária de titularidade da apelante, bem como o extrato demonstrando
crédito do valor na conta da autora.

6.
Por outro lado, a parte autora/apelante não produziu prova mínima apta a desconstituir a força probatória dos documentos apresentados, limitando-se a negar a contratação
.
O valor creditado em conta constitui comportamento concludente que valida o negócio jurídico, afastando a alegação de fraude
.

7. Ausente a comprovação de ato ilícito, não há dever de indenizar, negando-se provimento ao apelo e mantendo-se, portanto, a improcedência dos pedidos autorais, com a majoração dos honorários sucumbenciais à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade se mantém suspensa em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:
1
.
Em ações de contestação de empréstimo consignado, a apresentação pela instituição financeira do

comprovante de transferência do valor para a conta de titularidade do consumido
r, co
nstitui prova robusta da regularidade da contratação, cabendo ao autor o ônus de desconstituí-la.

2. A contratação de empréstimo contratação por meio digital

é meio válido de manifestação de vontade, afastando-se a responsabilidade da instituição financeira por fraude quando ausente falha na prestação do serviço e configurada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pela indevida utilização das credenciais.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000579-32.2022.8.05.0127
, tendo como apelante
MARIA DA SILVA SANTOS
e como apelado
BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, conhecendo do
apelo, e, no mérito, negar-lhe provimento
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23E